Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI N° 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMEDIAÇÕES DE LOCAIS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrarem que o agente se dedica a prática de atividades criminosas, o que torna inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
2. Não há que se falar na aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, quando a reprimenda fixada for superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, 2°, alínea “c”, do Código Penal.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.